Tribunal: TJDFT
Processo: 0722437-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CANCELAMENTO DE VOO. COVID19. FORÇA MAIOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória consistente no reembolso de valores despendidos com a compra de passagem aérea e danos morais em razão de cancelamento de voo internacional, durante o cenário da pandemia da covid-19. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Suspensão do processo por 120 dias. O artigo 313, VI do Código de Processo Civil disciplina a possibilidade suspensão do processo em curso no caso de motivo ou de força maior. Em consonância com a referida norma processual civil e atento à realidade do cenário atual da pandemia da Covid-19, a Resolução 313 do CNJ, em seu art. 5o, determinou a suspensão nacional dos prazos processuais a partir do dia 20/03/2020 até 30/04/2020. Apesar de a presente ação ter sido proposta em junho de 2020, após o prazo concedido pela Resolução 313 do CNJ, o pedido da recorrente para que se prorrogue por mais 120 dias a referida suspensão não encontra respaldo no cenário atual de informatização do processo judicial. As audiência e atos processuais têm sido realizados de forma remota, em consonância com as normas de saúde frente ao cenário da Covid-19. Desse modo, não se mostra cabível a preliminar suscitada, uma vez que somente causaria o atraso no julgamento do presente caso, o que não está em conformidade com os princípios da eficiência e celeridade processual.
3 – Contrato de transporte aéreo. Resolução. Pandemia coronavírus covid-19. Força maior. A pandemia do coronavírus covid 19, afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, seja pela situação de insegurança manifestada pelos autores, diante de notícias de fechamentos de fronteiras e quarentena impostas aos passageiros, seja pela paralisação do serviço de transporte internacional de passageiros no período previsto (abril de 2020). Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato. O contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior, extinguindo-se a obrigação da companhia de realizar o transporte, bem como a obrigação do passageiro de pagar pelo bilhete e hospedagem, o que implica na restituição integral dos valores pagos. Assim, é irrelevante se a iniciativa de resolução do contrato partiu dos passageiros ou da operadora do pacote. A causa determinante se sobrepõe a ambos.
4 – Reembolso. Valor. Em conformidade com o disposto no tópico acima, ambas as partes devem retornar ao estado anterior à celebração do contrato. Para tanto, necessária a reposição dos valores despendidos pelo passageiro à título da compra da passagem aérea. Conforme se verifica no documento de id 21495518, a passageira despendeu 59.250 milhas, bem como R$423,84 na compra da passagem aérea, da qual não pôde usufruir em razão da pandemia da covid-19. A sentença do juízo de origem condenou a empresa recorrente, a ressarcir a passageira no valor de R$6000,00, a fim de recompor o desfalque de suas milhas, bem como a taxa paga de R$423,84. Contudo, a recorrente pleiteia, subsidiariamente, que, caso seja condenada a ressarcir a passageira, que possa ressarcir por meio do crédito de viagem ou reembolso em pecúnia, com aplicação do prazo de 12 meses, constante na lei 14.034/2020. Desse modo, diante da necessidade de se restituir ambas as partes ao status quo ante, sem qualquer alteração quanto ao modo em que fora despendido o gasto com as passagens, necessário que seja o reembolso efetuado na mesma modalidade em que ocorreu o pagamento, qual seja, na quantidade de 59.250 milhas, de imediato, e também no valor de R$423,84, a título das taxas correspondentes pagas pela passageira, no prazo previsto na Lei n. 14.034/2020.
5 – Reembolso. Parcelamento e prorrogação. O reembolso do valor pago pelo passageiro é decorrência da extinção da obrigação em razão da incidência de força maior. Ademais, a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, específica para o setor de aviação civil, prevê expressamente o reembolso: “art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.” Assim, o crédito não pode ser exigido antes de 12 meses da data prevista para a voo (abril de 2020).
6 – Danos morais. A demora no reembolso de valor da passagem não representa abalo psicológico, nem afeta qualquer direito da personalidade. Incabível, pois, indenização por danos morais. Sentença que se reforma para afastar a condenação em danos morais, admitir o reembolso imediato em milhas, e conceder o prazo previsto na Lei 14.034/2020 para o ressarcimento dos valores em dinheiro.
7 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

F